Tribunal: TJDFT
Processo: 0752754-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial via SERP-JUD. Inviabilidade. Possibilidade de acesso particular. Intervenção judicial excepcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, no cumprimento de sentença, a realização de pesquisa de bens via SERP JUD, ao fundamento de que as certidões podem ser obtidas diretamente pelas partes mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível determinar o uso do SERP JUD para localização de bens penhoráveis do executado, diante de diligências anteriores infrutíferas.
III. Razões de decidir
3. O SERP é plataforma unificada de serviços dos registros públicos; o SERPJUD, seu módulo ao Judiciário e à Administração Pública, não se limita a localizar bens, contemplando também funcionalidades como indisponibilidade e penhora, utilizáveis somente pelo Poder Judiciário e em caráter excepcional.
4. O acesso aos dados do SERPJUD não é exclusivo do Judiciário, podendo ser realizado diretamente pelas partes interessadas, mediante recolhimento de encargos; os custos das pesquisas não podem ser repassados ao Judiciário ou à entidade gestora, salvo comprovada hipossuficiência, o que não se verifica no caso.
5. A utilização da plataforma, portanto, restringe-se a hipóteses excepcionais, quando o credor não dispõe de outros meios para obter informações ou localizar bens do devedor, o que não se configura na espécie.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043943, 0727986-42.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025 e Acórdão 2011516, 0712280-19.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025.